Tribunal: TJSP
Processo: 1047301-92.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
r. Documentos apresentados pela autora que, ao sinalizarem a existência de doações a pessoas físicas ou associação de produtores ruais, reforçam a necessidade de apreciação individualizada, pelo Fisco, da alegada finalidade social de cada entidade donatária. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso voluntário da FESP e reexame necessário providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1047301-92.2022.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/03/2024; Data de Registro: 08/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2024

Data de publicação:

08/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITCMD. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade de ITCMD sobre doações realizadas em favor de donatários localizados fora do Estado de São Paulo, com consequente repetição de indébito. Alegação da impetrante de que é entidade assistencial e, portanto, faz jus à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Inadmissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ITCMD. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade de ITCMD sobre doações realizadas em favor de donatários localizados fora do Estado de São Paulo, com consequente repetição de indébito. Alegação da impetrante de que é entidade assistencial e, portanto, faz jus à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal. Inadmissibilidade. Imunidade constitucional que tem como finalidade afastar a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços das entidades que prestam assistência social. Impetrante que visa a evitar cobrança de imposto sobre bens que, ao serem doados, deixam de integrar seu patrimônio, situando-se fora do âmbito da imunidade constitucional. Possibilidade remanescente de requerimento, caso a caso, ao Fisco Paulista, do reconhecimento de eventual natureza assistencial das entidades donatárias sediadas em outros Estados. Inteligência do art. 155, § 1o, VII, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional no 132 (Reforma Tributária), que condiciona a não incidência do imposto ao emprego dos recursos, pelas entidades beneficiárias, na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Documentos apresentados pela autora que, ao sinalizarem a existência de doações a pessoas físicas ou associação de produtores ruais, reforçam a necessidade de apreciação individualizada, pelo Fisco, da alegada finalidade social de cada entidade donatária. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso voluntário da FESP e reexame necessário providos.